Tribunal: STF
Processo: RHD 123
Classe: RHD
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso ordinário em habeas data interposto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça (STJ), assim ementado:
    “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO HABEAS DATA. ACESSO À INFORMAÇÃO. RECUSA ADMINISTRATIVA.AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. FALTA DO INTERESSE DE AGIR.
    1. A Lei n. 9.507/1997, disciplinadora do rito processual do habeas data, impõe, em seu art. 8o, parágrafo único, I, que a petição inicial deve ser instruída com prova ‘da recusa ao acesso às informações ou do decurso de mais de dez dias sem decisão’.
    2. Na hipótese, embora o impetrante afirme o não fornecimento, pelo Comando da Aeronáutica, dos dados capazes de provar a motivação política de sua anterior exclusão dos quadros da Força Aérea, não comprova essa recusa ao ajuizar a ação.
    3. Conforme o entendimento dos Tribunais Superiores, a ausência da comprovação da recusa ao fornecimento das informações caracteriza falta de interesse de agir. Precedentes.
    4. Agravo interno a que se nega provimento” (pág. 107 do documento eletrônico 1).
    É o relatório suficiente. Decido.
    Bem examinados os autos, vê-se que a pretensão não merece prosperar.
    O remédio constitucional do habeas data destina-se a assegurar ao impetrante o direito de conhecer, de complementar e de exigir a retificação de informações que lhe digam respeito, constantes de registros ou de bancos de dados mantidos por entidades governamentais ou por instituições de caráter público. 
    Sobre esse assunto, já se pronunciou esta Corte:
    “- O ‘habeas data’ configura remédio jurídico-processual, de natureza constitucional, que se destina a garantir, em favor da pessoa interessada, o exercício de pretensão jurídica discernível em seu tríplice aspecto: (a) direito de acesso aos registros; (b) direito de retificação dos registros e (c) direito de complementação dos registros. - Trata-se de relevante instrumento de ativação da jurisdição constitucional das liberdades, que representa, no plano institucional, a mais expressiva reação jurídica do Estado às situações que lesem, efetiva ou potencialmente, os direitos fundamentais da pessoa, quaisquer que sejam as dimensões em que estes se projetem. (...)” (RTJ 162/805-806, Redator para o acórdão o Min. Celso de Mello, Pleno).
    Na espécie, o recorrente alega que “impetrou Habeas Data postulando a obtenção de documentos existentes nos arquivos do serviço de inteligência, junto ao Comando da Aeronáutica” (págs. 118-119 do documento eletrônico 1). 
    No entanto, consta do voto condutor do acórdão recorrido, relatado pelo Ministro Og Fernandes do Superior Tribunal de Justiça, a ausência de recusa à sua solicitação, verbis:
    “Em julgamento unipessoal, indeferi liminarmente a ação, com fulcro no art. 10, caput, da Lei n. 9.507/1997, porquanto ausente a comprovação da recusa administrativa. 
    As razões do presente agravo interno, porém, não desautorizam a conclusão adotada no decisum ora questionado.
    A Lei n. 9.507/1997, disciplinadora do rito processual do habeas data, impõe, em seu art. 8o, parágrafo único, I, que a petição inicial deve ser instruída com prova ‘da recusa ao acesso às informações ou do decurso de mais de dez dias sem decisão’.
    O impetrante, contudo, apenas referiu que ‘busca assegurar e garantir acesso à informação de caráter pessoal que lhe fora recusado sem nenhuma justa causa’ (e-STJ, fl. 5) e ‘necessita dos dados existentes, nos arquivos do serviço de inteligência, posto que, com o histórico militar, não vieram estes dados’ (e-STJ, fl. 6).
    Não houve prova, portanto, da recusa da autoridade coatora relativamente aos pretendidos dados, que, no seu entendimento, seriam capazes de provar a motivação política de sua anterior exclusão dos quadros da Força Aérea” (pág. 109 do documento eletrônico 1).
    Em análise detida dos autos, verifico que, como bem observado pelo Tribunal a quo, o ora recorrente, a despeito de alegar que durante todo o requerimento administrativo solicitou a apresentação de documentos que comprovassem a motivação política de sua expulsão, não juntou a peça vestibular da prova documental pré-constituída de suas alegações. 
    Não há nos autos cópia do procedimento administrativo aludido, muito menos de documentação advinda do Comando da Aeronáutica que lhe negue acesso a qualquer informação.
    Ao contrário, o que consta da impugnação aos embargos de declaração apresentada pela Advocacia-Geral da União é o seguinte:
    “Ocorre que o Decreto n° 5.584/2005 determinou a entrega de todos os documentos dos antigos órgãos de inteligência, sob custódia da ABIN, ao Arquivo Nacional:
    Art. 1° Os documentos arquivisticos públicos produzidos e recebidos pelos extintos Conselho de Segurança Nacional - CSN, Comissão Geral de Investigações - CGI e Serviço Nacional de Informações - SNI, que estejam sob a custódia da Agência Brasileira de Inteligência- ABIN, deverão ser recolhidos ao Arquivo Nacional, até 31 de dezembro de 2005, observados os termos do § 2° do art. 7° da Lei n° 8.159, de 8 de janeiro de 1991.
    Art. 10. Recolhidos ao Arquivo Nacional, os documentos referidos no art. 1o deverão ser disponibilizados para acesso público, resguardadas a manutenção de sigilo e a restrição ao acesso de documentos que se refiram à intimidade da vida privada de pessoas ou cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado, nos termos do Decreto n° 4.553, de 2002
    Por isso, a FAB, por meio do CIAER, firmou, em 2010, Termo de Recolhimento para guarda permanente, no Arquivo Nacional do Distrito Federal, do acervo produzido e acumulado no período de 1964 a 1985 (termo em anexo).
    Como se vê, os documentos referentes ao período em que o impetrante busca informações sobre a sua pessoa, e que faziam parte do acervo do Comando da Aeronáutica, foram disponibilizados, desde 2010, no Arquivo Nacional do DF, estando em suas dependências, e de livre acesso ao público.
    Conforme a cláusula terceira do Termo de Recolhimento, a sua assinatura implicou ‘autorização plena, permanente e geral do órgão recolhedor para que o Arquivo Nacional proceda, nos termos da Lei no 8159, de 8 de janeiro de 1991 ao acesso, divulgação, e publicação de quaisquer documentos do acervo recolhido, sendo vedado o empréstimo de originais, exceto nos casos previstos em lei’.
    NO SÍTIO ELETRÔNICO DO ARQUIVO NACIONAL, SE PODE AGENDAR LIVREMENTE O ACESSO AOS ARQUIVOS” (págs. 94-95 do documento eletrônico 1).
    Daí conclui-se que os acessos aos documentos solicitados pelo recorrente, em verdade, foram disponibilizados, sem nenhuma posterior objeção à época.
    Nessa linha, o acórdão recorrido ajusta-se, integralmente, à orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal no sentido de que “a ausência da comprovação da recusa ao fornecimento das informações, nos termos do art. 8º, parágrafo único, inciso I, da Lei n. 9.507/1997, caracteriza falta de interesse de agir na impetração” (RHD 128/DF, Rel. Min. Alexandre de Moraes).
     No mesmo sentido, cito, ainda, os seguintes precedentes:
    “INTERESSE – HABEAS DATA. Ausência de comprovação de recusa em fornecer ou retificar informações, nos termos do artigo 8º, parágrafo único, incisos I e II, da Lei nº 9.507/1997, caracteriza falta de interesse processual” (HD 108-AgR/DF, Rel. Min. Marco Aurélio). 
    “HABEAS DATA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE RESISTÊNCIA AO FORNECIMENTO DAS INFORMAÇÕES: ART. 8º, PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO I, DA LEI N. 9.507/1997. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. INFORMAÇÕES RELATIVAS A TERCEIROS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A ausência da comprovação da recusa ao fornecimento das informações, nos termos do art. 8º, parágrafo único, inciso I, da Lei n. 9.507/1997, caracteriza falta de interesse de agir na impetração. Precedente: Recurso em Habeas Data n. 22, Relator o Ministro Celso de Mello, DJ 1º.9.1995. 2. O habeas data não se presta para solicitar informações relativas a terceiros, pois, nos termos do inciso LXXII do art. 5º da Constituição da República, sua impetração deve ter por objetivo ‘assegurar o conhecimento de informações relativas à pessoa do impetrante’. Agravo regimental não provido” (HD 87-AgR/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia).
    Isso posto, nego seguimento ao recurso ordinário (art. 21, § 1°, do RISTF). 
    Publique-se.
    Brasília, 12 de maio de 2021.
          Ministro Ricardo Lewandowski
                      Relator